Tribunal: TJBA
Processo: 8078978-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078978-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ANTONIO RUY DE ARAUJO BENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JATOBA GOMES, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, TIAGO RAMOS SANTOS, IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Plano
de saúde de autogestão.
Internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Indicação médica. Negativa de cobertura. Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Abusividade da conduta. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para internação em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, comorbidades associadas e quadro clínico grave, e que a condenou ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura contratual para internação em clínica especializada em obesidade, indicada por prescrição médica; (ii) reavaliar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. O plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento indicado por médico responsável quando a moléstia - no caso, obesidade mórbida grau III associada a diversas comorbidades - estiver abrangida pelo rol de doenças cobertas, ainda que não conste, especificamente, o procedimento ou clínica no contrato.

4. A exclusão contratual de tratamento de emagrecimento aplica-se apenas aos casos estéticos, conforme art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998, não se confundindo com a internação prescrita para tratamento de doença crônica grave, como na hipótese dos autos.

5.
A obesidade mórbida caracteriza-se como doença crônica, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, seja em caráter cirúrgico ou por internação em clínica especializada, nos termos da Lei nº 9.656/98.

6. A negativa da cobertura e a ausência de alternativa adequada oferecida pela operadora violam os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, configurando falha na prestação do serviço.

7.
O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, com destaque para a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

8. O dano moral está caracterizado pela angústia, frustração e risco à saúde enfrentados pelo consumidor em virtude da recusa injustificada do tratamento, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento adicional.

9.
O valor da indenização fixado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº
8078978-36.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e,
como
apelad
o,

ANTÔNIO RUY DE ARAÚJO BENTO
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.